Tribunal: TCU
Processo: 030.062/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 623928, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623928, função null, que teve como objeto CONST DE 24 UND HAB COM FOSSA E SUMIDORO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC DE CATENDE ACOES DO TRAB SOCIAL 28 FAMILIAS (no da TCE no sistema: 426/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12868/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Amaro João da Silva, Nilton da Mota Silveira Filho, Ricardo Calheiros de Andrade Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Raul Goiana Novaes Menezes e Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0250279-33/2008 (Siafi 623928), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto a construção de 24 unidades habitacionais populares no município de Catende/PE. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito no valor original de R$ 623.483,50, imputando a responsabilidade a Amaro João da Silva, Presidente, no período de 16/1/2009 a 18/1/2011, na condição de dirigente, Nilton da Mota Silveira Filho, Presidente, no período de 19/1/2011 a 14/11/2012, na condição de dirigente, Ricardo Calheiros de Andrade Lima, Presidente, no período de 14/11/2012 a 31/1/2013, na condição de dirigente, Marcos Baptista Andrade, Presidente, no período de 27/1/2015 a 19/1/2017, na condição de dirigente, Bruno de Moraes Lisboa, Presidente, no período de 19/1/2017 a 31/7/2017 e 26/6/2018 até o momento, na condição de dirigente, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Presidente, no período de 1/2/2013 a 26/1/2015, na condição de dirigente, Raul Goiana Novaes Menezes, Presidente, no período de 1/8/2017 a 6/4/2018, na condição de dirigente e Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, na condição de contratado. considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que, de acordo com o Parecer PA GIGOV/RE 718/2022, o instrumento se extinguiu sem que fosse possível ocorrer a prestação de contas final, uma vez não concluída a regularização fundiária, dando ensejo à instauração da TCE; considerando que, nos presentes autos, foi apontada a execução total do objeto do ajuste, bem como a funcionalidade e usufruto pelos beneficiários (peça 1), além da existência do Plano de Regularização Fundiária (peças 5 e 6), a expedição da Portaria 332, de 24/11/2021 (peça 13) e a declaração firmada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras do Governo do Estado de Pernambuco (peça 13), todos documentos que demonstram a tomada de providências tendentes a promover a regularização dos imóveis tratados nesta TCE e, finalmente, não foi registrado qualquer questionamento quanto à propriedade/domínio/afetação dos imóveis aqui analisados; considerando que, diante dessas circunstâncias, não é razoável, tampouco possível, concluir pela ocorrência de dano ao erário ou de outras irregularidades que permitam responsabilizar os dirigentes máximos da Cehab; considerando que a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 184 a 186); considerando que essa proposta obteve a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 187); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.062/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro João da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX); Ricardo Calheiros de Andrade Lima (XXX.944.794-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.